Tribunal: TJMT
Processo: 1028051-84.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028051-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROBERTO CYSNEIROS DO REGO LIMA - CPF: 911.552.901-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DOS SANTOS - CPF: 935.301.701-78 (AGRAVANTE), JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (AGRAVADO), LAIS THALIA LIMA BARBOSA - CPF: 055.105.211-20 (ADVOGADO), LAURA CAROLINE ALMEIDA DROSGHIC SOCREPPA - CPF: 029.848.711-03 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM DROSGHIC JUNIOR - CPF: 193.878.811-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DOAÇÃO INOFICIOSA. BLOQUEIO DE BEM. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para o bloqueio de veículo supostamente doado de forma inoficiosa, sem anuência dos herdeiros, nos autos de inventário.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em: (i) saber se há indícios suficientes de que o veículo integra o acervo hereditário, justificando seu bloqueio por suposta doação inoficiosa; (ii) se é cabível a inclusão de crédito relativo a outra ação no inventário.

III. Razões de decidir

3. A documentação demonstra que o veículo foi adquirido mediante financiamento firmado exclusivamente pela agravada, sem vinculação patrimonial com o de cujus.

4. A menção à doação nas primeiras declarações foi retificada como erro material, com base em provas documentais.

5. Inexistem elementos que configurem, ainda que em juízo sumário, a ocorrência de doação inoficiosa.

6. O crédito oriundo da ação n.º 0033050-57.2013.8.11.0041 carece de comprovação quanto à titularidade hereditária, sendo legítimo o indeferimento de sua inclusão neste momento processual.

7. A matéria referente ao agravo interno interposto pela agravada resta prejudicada, ante o julgamento definitivo do agravo principal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de indícios suficientes de que o bem integra o espólio afasta o bloqueio por suposta doação inoficiosa. 2. A alegação de crédito omisso no inventário exige demonstração cabal de titularidade do falecido, sob pena de indeferimento do pedido de inclusão."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS DROSGHIC em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis -, que nos autos n.º 1029071-38.2023.8.11.0003 – Ação de Inventário - indeferiu o pedido de tutela de urgência para o bloqueio do veículo VW/Polo HL AD, placa QCT0594.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que a decisão merece ser reformada,

Sustenta a doação irregular do veículo e a necessidade de bloqueio, para tanto, alega que o veículo VW/Polo HL AD, placa QCT0594, foi doado a uma de suas filhas sem a anuência dos demais herdeiros, configurando uma doação inoficiosa, nos termos do art. 549 do Código Civil, que determina a nulidade de doações que excedam a legítima dos herdeiros necessários.

Que é necessário trazer de volta para o patrimônio do espólio o veículo VW/POLO HL AD, Placa QCT0594, chassi 9BWAH5BZ5JP086040, RENAVAM 01151846861, COR BRANCA, objeto de doação conforme noticiados pela inventariante.

Destaca que a doação estaria dispensada se a época da colação, se ao tempo do ato o doador em testamento ou no próprio título constasse tal liberalidade, ao teor do que dispõe o artigo 2.006 do Código Civil.

Assim, que não houve liberalidade de colação no ato da doação à mesma deve ser considerada antecipação de herança, como previsto no artigo 544 do Código Civil.

Destaca que a doação deve ser analisada como inoficiosa, nos termos do artigo 549 do Código Civil, uma vez que à época da prática do ato a doação excedeu à legítima, visto que o valor veículo ultrapassa os 50% que ele pode dispor.

Ainda, que há necessidade de inclusão do crédito omitido na ação n.º 0033050-57.2013.8.11.0041, posto que envolve valores pertencentes ao espólio e que devem ser incluídos no inventário. Deixar de incluir esse crédito significa violar o princípio da universalidade da herança, conforme previsto no art. 1.791 do Código Civil.

Discorre sobre a necessidade de concessão da tutela de urgência.

Requer, seja deferido o pedido de assistência judiciária, em razão da fundamentação retro;

O conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada para determinar o bloqueio do veículo VW/Polo HL AD, placa QCT0594, até a conclusão do inventário;

A reforma da decisão agravada, determinando a colação do referido veículo ao espólio, bem como a inclusão do crédito omitido referente à ação nº 0033050-57.2013.8.11.0041 no inventário; d) A concessão do benefício da gratuidade de justiça à Agravante.

A liminar foi deferida (id.nº 248593155)

Recurso de Agravo Regimental (id.n.º 254625190)

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento (id.n.º 254625198).

Contrarrazões Agravo Regimental (id.n.º 258267193)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS DROSGHIC em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis -, que nos autos n.º 1029071-38.2023.8.11.0003 – Ação de Inventário - indeferiu o pedido de tutela de urgência para o bloqueio do veículo VW/Polo HL AD, placa QCT0594.

Em decisão monocrática, foi inicialmente concedido o bloqueio liminar do veículo, com fundamento na alegada doação inoficiosa à inventariante, ora agravada. Sobreveio agravo interno, sustentando-se que o bem em questão foi adquirido diretamente pela agravada, por meio de contrato de financiamento celebrado em seu nome exclusivo, com recursos próprios e sem qualquer vinculação patrimonial ou financeira com o de cujus.

Com efeito, a documentação trazida pela inventariante comprova a existência de contrato de compra e venda do veículo, celebrado em 2018, com financiamento firmado exclusivamente por ela, conforme instrumento particular devidamente assinado (id.n.º 254625192). Ademais, não há nos autos qualquer indício, ainda que mínimo, de que o falecido tenha contribuído para o pagamento das prestações ou tenha formalizado doação do bem, o que afasta a configuração, mesmo em sede indiciária, da hipótese prevista no art. 549 do Código Civil.

A menção anterior à “doação”, constante nas primeiras declarações do inventário, foi posteriormente reconhecida como erro material pela patrona da inventariante, tendo sido devidamente corrigida com a juntada dos documentos comprobatórios da aquisição e do financiamento.

A jurisprudência é uníssona em exigir prova robusta para configuração de doação inoficiosa ou sonegação de bens em inventário, não se admitindo presunções nesse sentido, tampouco a inversão do ônus probatório.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA - COMPRA E VENDA SIMULADA - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - SENTENÇA MANTIDA. - Caberia ao autor a prova de suas alegações (art. 371, I CPC), não sendo possível presumir que o negócio jurídico de compra e venda registrado em escritura pública representou uma doação - É ônus do autor provar que o contrato de compra e venda é nulo por estar eivado de simulação. A disposição legal acerca da doação inoficiosa não alcança a compra e venda, a qual não se caracteriza como ato de disposição gratuita de patrimônio por seu titular -
Ainda que houvesse sido provada a existência de doação, compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, relativo à existência de doação inoficiosa
, ou seja, em excesso sobre a parte disponível do patrimônio do doador - A vedação ao comportamento contraditório "nemo potest venire contra factum proprium" decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes - Mesmo que provada a existência da doação inoficiosa, os herdeiros prejudicados é que ostentariam a legitimidade para reclamar a anulação, devendo ser obstada a pretensão do autor - que concorreu para a concretização da alegada simulação - de desfazê-la, sob alegação de prejuízo - Sentença de improcedência mantida, recurso do autor ao qual se nega provimento . (TJ-MG - AC: 10000210326609001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

Em verdade, eventual alegação de sonegação ou necessidade de colação, quando controvertida, deve ser objeto de ação própria, dotada de contraditório amplo e dilação probatória adequada, não sendo cabível apreciação sumária em sede de inventário ou de agravo de instrumento.

Da mesma forma, a pretensão de inclusão de crédito oriundo da ação n.º 0033050-57.2013.8.11.0041 carece, neste momento, de lastro probatório suficiente para comprovar sua natureza hereditária, sendo legítima, por ora, a opção do juízo de origem de aguardar a instrução para eventual manifestação a respeito.

Por fim, considerando que o recurso de agravo de instrumento se encontra plenamente instruído e apto à apreciação do mérito por este colegiado, deixo de analisar o agravo interno interposto pela agravada, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, com os seguintes desdobramentos:

1.

Revogo a decisão liminar que havia determinado o bloqueio do veículo VW/Polo HL AD, placa QCT0594, por ausência de indícios suficientes de que o bem integre o acervo hereditário, sendo comprovado, nesta fase, que o financiamento se deu exclusivamente em nome da agravada e sem participação patrimonial do de cujus;

2.

Deixo de conhecer o agravo interno interposto pela agravada, por perda superveniente de objeto, tendo em vista que o recurso principal foi julgado em definitivo por esta câmara, esgotando a matéria que nele se discutia;

3.

Mantenho indeferida a pretensão de inclusão do crédito oriundo da ação n.º 0033050-57.2013.8.11.0041, por ora, sem prejuízo de eventual reexame em fase oportuna, mediante demonstração clara da titularidade do falecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025